Tribunal: STF
Processo: ARE 1566137
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:  



    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SANITÁRIOS E COLETA DE LIXO EM BANHEIROS DE USO COLETIVO (ESCOLA). SÚMULA 448, II, DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1. O Tribunal Regional, soberano na análise e valoração do substrato fático-probatório dos autos, manteve a sentença que condenou a ré ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Amparado na prova pericial, concluiu ter sido demonstrada a situação fática de que a autora prestava serviços de limpeza em local de grande circulação de pessoas, realizando a higienização das instalações sanitárias de escola com aproximadamente 800 alunos, destacando que ‘a hipótese dos autos pode ser enquadrada como limpeza de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, a autorizar o enquadramento da atividade como insalubre no grau máximo, a teor do Anexo 14 da NR 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego’. 2. Esta Corte Superior tem firme entendimento no sentido de que a limpeza e a coleta de lixo em banheiros, em que há trânsito numeroso de pessoas (diferentemente da coleta de lixo doméstico de residências e escritórios), enseja o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, por se equiparar ao contato com lixo urbano, nos termos do Anexo 14 da NR-15 da Portaria do Ministério do Trabalho, enquadrando-se a hipótese no item II da Súmula n.º 448 desta Corte. 3. No que concerne à existência de norma coletiva que teria estabelecido grau diverso (médio) para o adicional de insalubridade, o Tribunal Regional limitou-se a analisar – e indeferir – pedido de sobrestamento do feito, não emitindo tese acerca da validade da norma coletiva em si ou apresentando qualquer registro quanto ao seu teor. Em tal contexto, deveria ter a ré oposto embargos de declaração em ordem a instar a Corte a quo a se manifestar quanto a essa premissa. Ao não fazê-lo, a discussão revela-se preclusa, à míngua de prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula nº 297 do TST. 4. Nesse contexto, revelada a sintonia do acórdão regional com a jurisprudência iterativa e notória desta Corte Superior, devem incidir na hipótese os óbices da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT, em ordem a respaldar a conclusão de que a matéria não oferece transcendência sob a perspectiva de qualquer dos indicadores (econômico, político, social ou jurídico), previstos no art. 896-A, § 1º, I a IV, da CLT. Agravo a que se nega provimento”. (eDOC 47 – ID: 143a35bb)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, XXVI, da Constituição Federal. (eDOC 57 – ID: b1e0c5bd)



    Nas razões recursais, a parte recorrente insurge-se contra acórdão que manteve condenação da empresa ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo à parte recorrida pela higienização de instalações sanitárias em escola de grande porte. 



    Alega-se violação ao disposto no art. 7º, XXVI, da CF, e ao tema 1.046 da repercussão geral por existir cláusula de convenção coletiva que fixa o referido adicional em grau médio para a função. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.046 da repercussão geral, de minha relatoria, assentou que são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Confira-se, a propósito, a ementa do referido precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.9.2021. TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à definição de jornada distinta para trabalhador em turno de revezamento e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de contrato de trabalho. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1336931 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.08.2023)



    No caso, extrai-se dos autos que Diana Arceno Pereira ajuizou reclamatória trabalhista em face da ora recorrente, aduzindo que teria direito ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo, em virtude das atividades desempenhadas, não obstante previsão em Convenção Coletiva de Trabalho, no sentido de que o adicional de insalubridade seria devido no grau médio.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:



    “A conclusão da perícia realizada foi no sentido de que: “As  atividades  realizadas  pela  reclamante  foram  consideradas insalubres  em  grau  máximo  conforme  o  Anexo  14  da  NR-15  da  Portaria Ministerial 3.214/78, durante todo o período trabalhado”.



    Em que pese já ter adotado entendimento anterior pela improcedência do pedido em caso semelhante, revejo o julgado no caso específico da reclamada porquanto as negociações coletivas, apesar de trazerem previsão de pagamento de adicional em grau médio para determinadas funções, ressaltaram, dentro da mesma cláusula, a possibilidade de dedução dos valores pagos “na hipótese de qualquer alteração determinando percentual diverso”. Veja que a regra foi repetida em todas as CCTs acostadas, inclusive na de 2019 (ID. 6bfe43e - Pág. 6).



    Saliento que o juízo não está deixando de aplicar o entendimento previsto no art. 611-A da CLT, dispositivo acrescido pela Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17), mas fazendo interpretação entre o caput da cláusula e um de seus parágrafos, pois tudo indica, que não se excluem, mas sim complementam-se. Isso porque a própria negociação coletiva, apesar de fixar o percentual para diversas funções, trouxe expressamente a possibilidade de averiguação da insalubridade em grau diverso ao determinar que deve haver a dedução dos valores pagos nesses casos”. (eDOC 9, p. 2-3)



    Interposto recurso ordinário pela empresa reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho negou-lhe provimento assentando que a previsão constitucional do direito em discussão afasta a aplicação do Tema 1.046, a saber: “Considerando que o direito ora discutido possui previsão expressa no inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal, não há falar em sobrestamento do presente feito, porquanto a repercussão geral reconhecida pelo STF por meio do tema 1046 diz respeito apenas à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”. (eDOC 26, p. 2)



    Na sequência, foi interposto recurso de revista, o qual teve o seguimento negado, ensejando a interposição de agravo de instrumento, desprovido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Confira-se trecho do voto:



    “O Tribunal Regional, soberano no substrato fático-probatório dos autos, manteve a sentença que condenou a ré ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Amparado na prova pericial, concluiu ter sido demonstrada a situação fática de que a autora prestava serviços de limpeza em local de grande circulação de pessoas, realizando a higienização das instalações sanitárias de escola com aproximadamente 800 alunos, destacando que “a hipótese dos autos pode ser enquadrada como limpeza de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, a autorizar o enquadramento da atividade como insalubre no grau máximo, a teor do Anexo 14 da NR 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego”. Registrou, ainda, que “os EPIs utilizados pela autora, como luvas e calçados de borracha, não são suficientes para eliminar ou neutralizar os agentes biológicos transmissíveis pelo ar com os quais a autora estava em contato diariamente”.



    (...)



    No que concerne à existência de norma coletiva que teria estabelecido grau diverso (médio) para o adicional de insalubridade, o Tribunal Regional limitou-se a analisar – e indeferir – pedido de sobrestamento do feito, não emitindo tese acerca da validade da norma coletiva em si ou apresentando qualquer registro quanto ao seu teor. Em tal contexto, deveria ter a ré oposto embargos de declaração em ordem a instar a Corte a quo a se manifestar quanto a essa premissa. Ao não fazê-lo, a discussão revela-se preclusa, à míngua de prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula nº 297 do TST”.



    Daí a interposição do presente recurso extraordinário.



    Feitas essas considerações, verifica-se que a Justiça do Trabalho afastou a aplicação de cláusula prevista em acordo coletivo de trabalho que estabelece o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, em desacordo com o disposto no Tema 1.046 da repercussão geral.



    Como visto, o Tribunal Regional do Trabalho registrou que o laudo pericial produzido nos autos demonstrou que os agentes biológicos aos quais a trabalhadora estava exposta justificam o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Dessa forma, afastou-se a aplicação da cláusula constante do acordo coletivo, que previa o pagamento do adicional em grau médio, partindo da premissa equivocada de que o Tema 1.046 não seria aplicável ao caso sob o argumento de que o direito em discussão teria respaldo constitucional.



    Cumpre registrar que o fato de determinado direito encontrar previsão na Constituição Federal não impede, por si só, a aplicação do Tema 1.046 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, desde que haja adequação setorial e se respeite o núcleo essencial desses direitos.



    Portanto, o reconhecimento constitucional do direito ao adicional de insalubridade, por exemplo, não impede que ele seja objeto de negociação coletiva nos termos do Tema 1.046, sendo possível estabelecer critérios diferenciados.



    Portanto, evidencia-se a contrariedade entre o entendimento adotado pelos tribunais de origem e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que atrai a necessidade de adequação do julgado ao precedente desta Corte Constitucional.



    Assim, considerando que, no caso, o direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo foi assegurado exclusivamente com base em laudo pericial e na classificação das atividades como insalubres, resultando no afastamento da cláusula prevista em acordo coletivo que estabelecia o pagamento em grau médio, conclui-se que o acórdão impugnado divergiu do Tema 1.046, o qual autoriza a flexibilização de direitos trabalhistas por meio de negociação coletiva, desde que respeitados a adequação setorial e os direitos absolutamente indisponíveis dos trabalhadores.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar as diretrizes fixadas no julgamento do tema 1.046 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente